Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001295-77.2020.8.11.0000
Impetrante: Allan Vieira Rocha
Paciente: Marcos Vinicius Barbosa Chimenes
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Vinicius Barbosa Chimenes, apontando como autoridade coatora o juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso na data de 19.12.2019, após a deflagração da “Operação Reditus”, que apura o suposto cometimento de crimes no Estado de Mato Grosso por uma organização criminosa, dentre os quais, tráfico de drogas, associação para tal finalidade e delitos contra o patrimônio.
Assevera que o decreto prisional tem como base elementos extraídos de medidas de busca e apreensão e quebra de sigilo bancário em que, equivocadamente, se concluiu que o paciente estaria utilizando o estabelecimento comercial denominado “Império Tabacaria e Conveniência” para dissimular os recursos financeiros de origem ilícita da organização.
Aduz que a decisão é desprovida de fundamentos concretos acerca do perigo da liberdade do paciente, o que teria sido feito de forma generalizada, sem a observância do requisito da contemporaneidade, e sem se atentar para a possibilidade de aplicação de cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Diante dessas considerações, busca, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade.
Com a inicial foram juntados documentos relativos ao feito.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pela defesa do pretenso beneficiário, verifico que aparentemente o decreto prisional encontra-se fundamentado com base em elementos concretos extraídos dos autos.
A esse respeito, colaciono os seguintes fragmentos da decisão objurgada:
“(...) Quanto ao representado MARCOS VINÍCIUS BARBOSA CHIMENES é apontado como integrante da organização criminosa, exercendo a função de "tesoureiro" da organização, sendo o responsável pelo financiamento e, possível lavagem do dinheiro da facção criminosa, através do seu estabelecimento comercial.
Importa destacar que o representado é proprietário do estabelecimento comercial, denominado IMPÉRIO TABACARIA e CONVENIÊNCIA e, que há fundadas suspeitas que o negócio foi montado com o dinheiro da organização criminosa, para fins de branquear os capitais movimentados pelos integrantes da facção "Comando Vermelho -CV/ MT".
Além disso, há indícios que apontam que o representado Marcos Vinícius Barbosa Chimenes se utiliza das contas bancárias de sua genitora Alda Cristine Barbosa da Silva, na movimentação financeira da facção criminosa.
Exsurge que o investigado Marcos Vinícius auxilia na compra de cestas básicas para serem distribuídas aos familiares dos faccionados, sendo o responsável pelo pagamento (...)”
No que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o "fumus commissi delicti", porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais, especialmente tráfico de drogas e outros delitos (...).
Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto, como explanado alhures, a organização criminosa, ora investigada, vem incidindo em diversas práticas delitivas, tais como furto, roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. Além disso, há que se ressaltar que a maioria dos representados possui a personalidade voltada ao crime, de modo que são contumazes nas práticas delitivas. Acresço que os crimes de integrar organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, imputados aos representados possui natureza permanente, havendo indícios, nos autos, que, mesmo reclusos, os representados continuam figurando nos quadros da facção criminosa (...)” – Id 30974498.
Diante desse quadro fático, não se verifica na decisão impugnada manifesta ilegalidade apta a autorizar o deferimento da tutela de urgência, pois, pelo que consta, a segregação provisória se justifica na necessidade de impedir a reiteração delitiva.
Não bastasse esse fato, a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração, devendo ser reservada para apreciação perante o colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator